Tribunal: TJDFT
Processo: 0728098-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0728098-16.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: HANS JOACHIM BRUNCKHORST D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida em sede da liquidação individual de sentença coletiva n. 0712666-51.2022.8.07.0001 (título oriundo da Ação Civil Pública n. 0008465-28.1994.4.01.3400, processada e julgada no Juízo da 3a Vara Federal da Seção do Distrito Federal), pela qual o Juízo da 17a Vara Cível de Brasília rejeitou as preliminares suscitadas pelo agravante (incompetência da Justiça do Distrito Federal para julgamento da demanda, chamamento ao processo da UNIÃO e do Banco Central e inépcia da inicial) e determinou a liquidação de sentença por meio de perícia contábil. Na origem, cuida-se de liquidação individual de sentença coletiva proposta pelo agravado HANS JOACHIM BRUNCKHORST, cujo título é o acordão do Superior Tribunal de Justiça na Ação Civil Pública (0008465-28.1994.4.01.3400 - REsp 1.319.232/DF), pelo qual condenados os réus (o Banco do Brasil, a União e o Banco central) ao pagamento de diferenças relativas aos encargos incidentes sobre dívidas oriundas dos contratos de financiamento rural apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN – Bônus do Tesouro Nacional fixado em idêntico período (41,28%). E o autor, titular de cédulas de crédito rural naquele período, ajuizou o cumprimento de sentença em desfavor do BANCO DO BRASIL. BANCO DO BRASIL apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, que foi rejeitada pela decisão ora agravada: “1. Trata-se de liquidação provisória de sentença, movida por HANS JOACHIM BRUNCKHORST em desfavor do BANCO DO BRASIL, em que se objetiva liquidar a sentença coletiva proferida nos autos da Ação Civil Pública No 0008465-28.1994.4.01.3400, na qual se reconheceu ilegalidade no índice de correção monetária adotado pelo Banco do Brasil, aplicável às cédulas de crédito rural no mês de março de 1990, e fixou como correto o BTN no percentual de 41,28%. 2. O réu apresentou contestação no ID n. 130350842, na qual alega, em síntese: a) necessidade de liquidação pelo procedimento comum, e não por arbitramento; b) necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário com o BACEN e a UNIÃO, com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal; c) não incidência do Código de Defesa do Consumidor; d) ausência de documentos indispensáveis à liquidação pretendida, a tornar inepta a peça de ingresso. 3. Réplica ao Id 132804055. 4. É o breve relatório. Decido. 5. A liquidação por arbitramento afigura-se cabível, porquanto todos os fatos aventados pelas partes são pretéritos, sendo suficiente a realização de prova pericial para esclarecer o montante devido ao autor. 6. Não há falar em competência da Justiça Federal para o processamento do feito, uma vez que a sentença coletiva condenou solidariamente o BANCO DO BRASIL, o BACEN e a UNIÃO ao pagamento da importância ora perseguida. 7. Pode o autor, portanto, cobrar de todos ou de algum deles a dívida comum, nos termos do artigo 275 do Código Civil, não se impondo a formação do litisconsórcio passivo necessário, cabendo ao devedor que satisfizer a dívida por inteiro o direito de exigir do codevedor a sua quota, na forma do artigo 283 do mesmo Diploma legal. 8. É descabida, ainda, a preliminar de inépcia da petição inicial, pois, o autor juntou os documentos de que dispõe e solicitou ao réu, a quem compete exibir os demais documentos. Deste modo, eventual ausência de documentos essenciais à demanda será analisada, por ocasião do mérito, em desfavor de quem tinha o ônus de produzir a prova. 9. Como se depreende do caso, a relação jurídica existente entre as partes é típica de consumo. 10. Isso porque a ré integra a cadeia de fornecimento dos serviços bancários, se adequando ao conceito de fornecedor previsto no art. 3o do Código de Defesa do Consumidor e a autora é consumidora, pois destinatária final do produto adquirido (art. 2o do CDC). 11. Por se tratar a autora de consumidora hipossuficiente (artigo 6o, VIII, do CDC) e se encontrarem presentes as condições do art. 373, § 1o, do CPC, inverto o ônus da prova. 12. Isto posto, rejeito as preliminares arguidas pela ré. 13. Previamente, defiro às partes a oportunidade de apresentarem suas considerações, com base no artigo 357, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil em voga. Prazo: 10 (dez) dias. 14. No que diz respeito aos valores perseguidos, afigura-se necessária a produção de prova pericial. 15. Desde já, determino a produção de prova pericial para liquidação do julgado, observados os seguintes parâmetros: 15.1 O valor principal deve ser calculado pela diferença entre o IPC de março/1990 de 84,32% e o BTN em idêntico período de 41,28%. 15.2. Os valores devem ser corrigidos pelo INPC, desde a data do pagamento a maior, bem como devem ser incluídos juros de mora, a contar da data da citação da ação civil pública (21.7.1994), de 0,5% ao mês até 11.01.2003 e, após essa data, de 1% ao mês. 16. Para tanto, nomeio perito do Juízo o Sr. LUIZ CARLOS E SILVA, CPF n. 267.041.961-53 (LESTERSILVA@IG.COM.BR). 17. Defiro o prazo de 15 (quinze) dias para que cada uma das partes decline seus quesitos, indique eventuais assistentes técnicos ou argua suspeição/impedimento, se for o caso. 18. Após, ao perito para proposta de honorários, os quais serão custeados pelo réu, conforme determinado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo: na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais (REsp 1274466/SC, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 14/05/2014, DJe 21/05/2014). 19. Vindo aos autos a proposta, intime-se a requerida para dizer a respeito no prazo comum de 5 (cinco) dias. 20. O laudo deverá ser entregue em 20 (vinte) dias a contar do depósito do valor dos honorários ou da primeira parcela, caso haja parcelamento. 21. Com a entrega do laudo, expeça-se alvará em favor do perito, no percentual de 50% do valor depositado a título de honorários, e intimem-se as partes para manifestação, no prazo comum de 15 (quinze) dias” (ID 133130434, autos originários). Nas razões de agravo (ID 38593981), BANCO DO BRASIL sustenta dever ser autorizado o chamamento ao processo de todos os devedores solidários do título para compor o polo passivo do cumprimento de sentença; e, por isto, deve-se reconhecer a competência da Justiça Federal para processar a demanda. Aduz que a liquidação de sentença deve ser levada a efeito pelo procedimento comum, e não por arbitramento como foi determinado na decisão agravada, pois existiriam fatos novos a serem analisados para apuração do débito. Defende também que o termo inicial dos juros de mora é a data da citação do devedor para a fase de liquidação do débito, já que é na fase de liquidação que se afere o valor individual do título originário de ação coletiva. Além disto, já que a ação civil pública que gerou o título judicial tramitou na Justiça Federal, devem ser utilizados os índices de correção monetária aplicáveis aos débitos judiciais da Justiça Federal, quais sejam: - IPC (IBGE) de 03/1990 a 02/1991; - INPC de 03/1991 a 11/1991; - IPCA (série especial) em 12/1991; - UFIR de 01/1992 a 12/2000; - IPCA-E do ano de 2000 em 12/2000; - IPCA-E de 01/2001 a 12/2015. Afirma não incidência do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que “O objeto da relação firmada na cédula de crédito, o crédito, é empregado na atividade do produtor rural, ou seja, compõe a cadeia produtiva, de modo que o mutuário nessa hipótese não é consumidor final, mas, intermediário” (ID 38593981, p. 23). Assevera que satisfeitos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento. E requer a manifestação quanto às matérias constitucionais e infraconstitucionais para efeito de prequestionamento. Requer, por fim, o conhecimento do recurso, a concessão do efeito suspensivo e o provimento do agravo de instrumento. Preparo regular aos IDs 38593979 e 38593980. É o relatório. DECIDO. O art. 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário” Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão proferida em liquidação provisória de sentença); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. Como relatado, na origem, cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida em sede da liquidação individual de sentença coletiva n° 0712666-51.2022.8.07.0001 (título oriundo da Ação Civil Pública n° 0008465-28.1994.4.01.3400, processada e julgada no Juízo da 3a Vara Federal da Seção do Distrito Federal), pela qual o Juízo da 17a Vara Cível de Brasília rejeitou as preliminares suscitadas pelo agravante (incompetência da Justiça do Distrito Federal para julgamento da demanda, chamamento ao processo da UNIÃO e do Banco Central e inépcia da inicial) e determinou a liquidação de sentença por meio de perícia contábil. BANCO DO BRASIL apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, rejeitada pela decisão contra a qual se insurge no presente recurso, alegando, em síntese, equívoco da decisão em cinco pontos: a) a liquidação deve ser pelo procedimento comum, não por arbitramento como definido pelo juízo a quo; b) não são aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor; c) necessidade reconhecimento de litisconsórcio passivo e respectivo chamamento ao processo dos devedores solidários do título exequendo (União e Banco Central) e competência da Justiça Federal para processar o feito; d) o termo inicial dos juros de mora é a data da citação do devedor para a fase de liquidação do débito; e) a correção monetária deve ser definida conforme os índices aplicáveis aos débitos judiciais da Justiça Federal. O Código de Processo Civil dispõe que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo, probabilidade do direito que não se evidencia. I. Da alegação de indispensabilidade do chamamento ao processo da União e do Banco Central e da competência da Justiça Federal O título exequendo do cumprimento de sentença é o acordão proferido pela 3a Turma do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial 1319232/DF, cuja ementa restou assim redigida: “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CRÉDITO RURAL. REAJUSTE DO SALDO DEVEDOR. INDEXAÇÃO AOS ÍNDICES DE POUPANÇA. MARÇO DE 1990. BTNF (41,28%). PRECEDENTES DAS DUAS TURMAS INTEGRANTES DA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ. EFICÁCIA ‘ERGA OMNES’. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 16 DA LEI DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA COMBINADO COM 93, II, E 103, III DO CDC. PRECEDENTES DO STJ. 1. O índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi o BTN no percentual de 41,28%. Precedentes específicos do STJ. 2. Ajuizada a ação civil pública pelo Ministério Público, com assistência de entidades de classe de âmbito nacional, perante a Seção Judiciária do Distrito Federal e sendo o órgão prolator da decisão final de procedência o Superior Tribunal de Justiça, a eficácia da coisa julgada tem abrangência nacional. Inteligência dos artigos 16 da LACP, 93, II, e 103, III, do CDC. 3. RECURSOS ESPECIAIS PROVIDOS” (REsp 1319232/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/12/2014, DJe 16/12/2014). No referido julgado, a União, o Banco Central e o Banco do Brasil foram condenados, de forma solidária, ao pagamento das diferenças resultantes entre o IPC (84,32%) e o BTN (41,28%), corrigidas monetariamente a partir do pagamento a maior pelo mutuário, e acrescidas de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11/01/2003), após o que se deve aplicar a taxa de 1% ao mês. O Código Civil (art. 275[1]) dispõe que o credor tem o direito de exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum. E o credor/agravado optou por direcionar a liquidação individual de sentença a apenas um dos obrigados (Banco do Brasil). Não há que se falar em necessidade de chamamento ao processo dos devedores solidários (União Federal e Banco Central do Brasil). E se assim é, resta afastada, via de consequencia, a pretensão de remessa dos autos à justiça Federal. III. Da não incidência do código de defesa do consumidor Certo que, ainda que se considere o produtor rural ora agravado como consumidor final, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que “conquanto o CDC seja norma de ordem pública, não pode retroagir para alcançar o contrato que foi celebrado e produziu seus efeitos na vigência da lei anterior, sob pena de afronta ao ato jurídico perfeito” (STJ, REsp 248155/SP). Contudo, apesar de inaplicável a norma consumerista ao caso em apreço, dado que o negócio jurídico entre as partes cuidou-se de Cédula de Crédito Rural emitida para fomento de atividade rural, cabe ao Banco agravante a exibição da documentação apta à viabilização do cálculo do débito, porquanto se encontrava em seu poder (art. 524 §3o do CPC[2]), não se confundido tal hipótese com a inversão do ônus da prova prevista no CDC. Assim, o agravante/executado tem a obrigação legal de apresentar os documentos que estão em seu poder para viabilizar a elaboração dos cálculos da liquidação de sentença, como determinado na decisão agravada. II. Da liquidação da sentença pelo procedimento comum O agravante defende a necessidade de adoção do procedimento comum (art. 511 do CPC) à liquidação de sentença, alegando, em síntese, ser necessária a discussão de fatos novos para apuração do débito, uma vez que o título exequendo apresenta condenação genérica e apenas fixa a responsabilidade dos réus. Sem razão. O Código de Processo Civil assim disciplina a liquidação de sentença: “Art. 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor: I - por arbitramento, quando determinado pela sentença, convencionado pelas partes ou exigido pela natureza do objeto da liquidação; II - pelo procedimento comum, quando houver necessidade de alegar e provar fato novo.” Como se vê, nos termos da norma processual, a liquidação será por arbitramento, quando determinado pela sentença, convencionado pelas partes ou exigido pela natureza do objeto da liquidação, e pelo procedimento comum, quando houver necessidade de alegar e provar fato novo. A sentença proferida na Ação Civil Pública é ilíquida, já que fixou tão somente o an debeatur e não o quantum debeatur, ou seja, estabeleceu o que é devido (Banco do Brasil, União e Banco Central do Brasil devem devolver aos titulares das Cédulas de Crédito Rural que tiveram, em março de 1990, seus títulos corrigidos pelo índice monetário de 84,32% - IPC, quando o correto seria 41,28% - BTNF), mas não o quanto deve ser pago a cada titular. Dessa maneira, a exequibilidade da sentença pressupõe prévia liquidação a fim de que seja apurado o quantum devido a cada titular, além da própria titularidade sobre o direito reconhecido na sentença. Nesse contexto e considerando a liquidação da sentença coletiva pode significar um procedimento de complementação da atividade cognitiva já iniciada com a condenação do réu, voltada à determinação do valor da obrigação e a individualização de seu objeto, foi que Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp: 1705018 DF, define ser necessário a liquidação de sentença coletiva pelo procedimento comum nos casos cumprimento da sentença genérica que condena ao pagamento de expurgos em caderneta de poupança, consoante definido no julgado suscitado pelo Banco agravante em suas razões recursais. Por oportuno: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. 1. A condenação oriunda da sentença coletiva é certa e precisa - haja vista que a certeza é condição essencial do julgamento e o comando da sentença estabelece claramente os direitos e as obrigações que possibilitam a sua execução -, porém não se reveste da liquidez necessária ao cumprimento espontâneo da decisão, devendo ainda ser apurados em liquidação os destinatários (cui debeatur) e a extensão da reparação (quantum debeatur). Somente nesse momento é que se dará, portanto, a individualização da parcela que tocará ao exequente segundo o comando sentencial proferido na ação coletiva. 2. O cumprimento da sentença genérica que condena ao pagamento de expurgos em caderneta de poupança deve ser precedido pela fase de liquidação por procedimento comum, que vai completar a atividade cognitiva parcial da ação coletiva mediante a comprovação de fatos novos determinantes do sujeito ativo da relação de direito material, assim também do valor da prestação devida, assegurando-se a oportunidade de ampla defesa e contraditório pleno ao executado. 3. Embargos de divergência providos. (STJ - EREsp: 1705018 DF 2017/0274340-3, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 09/12/2020, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 10/02/2021) Contudo, dos fundamentos apresentados no referido julgado não se extrai a conclusão de que a sentença coletiva não possa ser liquidada por arbitramento quando contiver condenação a obrigação facilmente determinável quanto aos seus titulares, como ocorre na hipótese dos autos, que se diferencia muito dos casos dos expurgos inflacionários. Não se verificam fatos novos a serem alegados quando ao valor devido ou aos titulares do direito subjetivo previsto na sentença, nem a necessidade de produção de prova além da prova pericial já requerida pelo agravante e deferida pelo Juízo a quo. Além disto, a liquidação por arbitramento não impede o devedor refutar as alegações do credor por meio da impugnação de que trata o art. 525 do CPC/15. Desse modo, a liquidação de sentença deve ser mantida por arbitramento, conforme definido pelo Juízo e reiteradamente admitido por esta Corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL POR ARBITRAMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA 94.00.08514-1. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PRELIMINARES DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO E DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. REJEITADAS. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. CABIMENTO. DESNECESSIDADE DE ALEGAR OU PROVAR FATO NOVO. PRÉ-QUESTIONAMENTO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. ( ) 3. O Agravado juntou à petição inicial as cópias das cédulas de crédito bancário por ele subscritas, de modo que está demonstrada a titularidade do direito e o cabimento da liquidação por arbitramento com determinação de perícia contábil. 3.1. É desnecessária a liquidação pelo procedimento comum se não há fato novo para alegar ou provar, nos termos do art. 509 do CPC. 4. A decisão está fundamentada se o juiz enfrenta todos os argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão do julgador, conforme art. 489, §1o, IV, do CPC. 4.1. Incabível, portanto, o pleito de que sejam abordados todos os dispositivos legais citados pelo Agravante para fins de pré-questionamento. 5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Sem honorários recursais (Acórdão 1429064, 07329380620218070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2022, publicado no DJE: 27/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. LIQUIDAÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM. DESNECESSÁRIA. FATOS NOVOS. NÃO COMPROVADOS. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. CHAMAMENTO AO PROCESSO. DEVEDORES SOLIDÁRIOS. PRERROGATIVA DO CREDOR. PREQUESTIONAMENTO. 1. Impertinente a liquidação de sentença pelo procedimento comum porquanto desnecessária, ante as peculiaridades e o conjunto probatório da demanda, qualquer necessidade de demonstração de fato novo determinante relativa à titularidade do direito do autor ou ainda com aptidão a influenciar no valor porventura devido, sendo adequada a apuração do quantum mediante perícia contábil em sede de liquidação por arbitramento. ( ) (Acórdão 1420494, 07040335420228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2022, publicado no DJE: 16/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. COMPETÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL INCABÍVEL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. CABIMENTO. APRESENTAÇÃO DE QUESITOS PELAS PARTES. DESNECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Não há razão para a modificação da competência para a Justiça Federal se a parte autora optou por pleitear o cumprimento de sentença apenas em relação ao banco agravante, consoante autoriza o artigo 275 do Código Civil, e, ausente qualquer fundamento de fato ou de direito para a inclusão dos demais réus na lide, considerando que se trata de litisconsórcio facultativo. 2. Não se tratando de litisconsórcio necessário e, por ser o banco agravante sociedade de economia mista, mostra-se escorreito o entendimento do juízo a quo de que compete à Justiça Estadual processar e julgar a demanda de origem, consoante estabelecem os enunciados no 42 do STJ e 556 do STF. 3. Desnecessário que a liquidação se dê pelo procedimento comum quando o título exequendo fornece elementos hábeis à apuração do valor devido, demandando apenas meros cálculos aritméticos. 4. Não configura cerceamento de defesa o fato de o juízo não ter oportunizado a formulação de quesitos pelas partes para a liquidação por arbitramento, quando o quesito formulado pelo próprio juízo for suficiente para a correta apuração do valor devido, mormente porque as partes podem apresentar assistentes técnicos, bem como se manifestar posteriormente a respeito do laudo elaborado. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido (Acórdão 1415310, 07037685220228070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2022, publicado no DJE: 28/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) III. Do termo inicial dos juros de mora BANCO DO BRASIL alega que, por se tratar de execução individual, a os juros moratórios somente devem incidir a partir da citação para o cumprimento de sentença. Os réus (União, Banco Central e Banco do Brasil) foram condenados solidariamente ao pagamento das diferenças resultantes entre o IPC (84,32%) e o BTN (41,28%), corrigidas monetariamente a partir do pagamento a maior pelo mutuário, e acrescidas de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11/01/2003), após o que se deve aplicar a taxa de 1% ao mês. Como se vê, o acordão exequendo não fixou o termo inicial para incidência dos juros de mora. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.370.899/SP (recurso repetitivo), definiu que os juros de mora devem incidir a partir da citação do devedor na ação de conhecimento e não de sua citação na fase de cumprimento de sentença. Confira-se: “AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CADERNETA DE POUPANÇA - PLANOS ECONÔMICOS - EXECUÇÃO - JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO PARA A AÇÃO COLETIVA - VALIDADE - PRETENSÃO A CONTAGEM DESDE A DATA DE CADA CITAÇÃO PARA CADA EXECUÇÃO INDIVIDUAL - RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. 1.- Admite-se, no sistema de julgamento de Recursos Repetitivos (CPC, art. 543-C, e Resolução STJ 08/98), a definição de tese uniforme, para casos idênticos, da mesma natureza, estabelecendo as mesmas consequências jurídicas, como ocorre relativamente à data de início da fluência de juros moratórios incidentes sobre indenização por perdas em Cadernetas de Poupança, em decorrência de Planos Econômicos. 2.- A sentença de procedência da Ação Civil Pública de natureza condenatória, condenando o estabelecimento bancário depositário de Cadernetas de Poupança a indenizar perdas decorrentes de Planos Econômicos, estabelece os limites da obrigação, cujo cumprimento, relativamente a cada um dos titulares individuais das contas bancárias, visa tão-somente a adequar a condenação a idênticas situações jurídicas específicas, não interferindo, portando, na data de início da incidência de juros moratórios, que correm a partir da data da citação para a Ação Civil Pública. 3.- Dispositivos legais que visam à facilitação da defesa de direitos individuais homogêneos, propiciada pelos instrumentos de tutela coletiva, inclusive assegurando a execução individual de condenação em Ação Coletiva, não podem ser interpretados em prejuízo da realização material desses direitos e, ainda, em detrimento da própria finalidade da Ação Coletiva, que é prescindir do ajuizamento individual, e contra a confiança na efetividade da Ação Civil Pública, O que levaria ao incentivo à opção pelo ajuizamento individual e pela judicialização multitudinária, que é de rigor evitar. 3.- Para fins de julgamento de Recurso Representativo de Controvérsia (CPC, art. 543-C, com a redação dada pela Lei 11.418, de 19.12.2006), declara-se consolidada a tese seguinte: ‘Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior.’ 4.- Recurso Especial improvido.” (STJ. REsp 1370899/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/05/2014, REPDJe 16/10/2014, DJe 14/10/2014). Como se vê, a decisão agravada encontra-se em sintonia com a orientação do STJ: incidência de juros de mora a partir da citação na ação de conhecimento. Nada a corrigir no ponto. V. Do índice de correção monetária aplicável Pugna o agravante pela aplicação dos índices de correção monetária aplicáveis aos débitos judiciais da Justiça Federal: IPC (IBGE), INPC, IPCA (série especial), UFIR e IPCA-E. Ocorre que o título executivo judicial definiu que devem ser “corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais” (ID 121386472 dos originários). Assim, considerando que a Liquidação Individual da Sentença Coletiva tramita no âmbito da Justiça do Distrito Federal, o débito deve ser corrigido pelos índices adotados pela Contadoria Judicial do TJDFT (IPC e INPC), e não por aqueles aplicados pela Justiça Federal. Esse o entendimento adotado em outros julgados desta Corte sobre o tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. SUSPENSÃO DO EFEITO. INCABÍVEL. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. UNIÃO. BACEN. BANCO DO BRASIL S/A. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INÉPCIA DA INICIAL. NÃO CONFIGURADA. CDC. APLICÁVEL. LIQUIDAÇÃO. DESNECESSÁRIA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DA MORA. DECISÃO MANTIDA. 1. Na origem, trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proferida na ação civil pública no 94.00.08514-1, que tramitou perante o Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, na qual houve a condenação solidária do Banco do Brasil, da União e do BACEN ao pagamento do valor correspondente às diferenças de aplicação do índice IPC (84,32%) e o BTN (41,28%) referentes ao mês de março de 1990. [ ] 6. Não pode ser acolhida a pretensão do agravante de aplicação dos índices de correção monetária aplicáveis aos débitos judiciais da Justiça Federal porque se trata de liquidação de sentença promovida perante a Justiça Distrital Estadual. 7. Os juros de mora deverão incidir a partir da citação do agravante na ação de conhecimento. 8. Negou-se provimento ao agravo de instrumento (Acórdão 1423775, 07013971820228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/5/2022, publicado no PJe: 30/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 94.008514-1. REAJUSTE DOS FINANCIAMENTOS RURAIS E DE CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. BTN. TRÂMITE NA JUSTIÇA FEDERAL. UNIÃO. BANCO CENTRAL. BANCO DO BRASIL. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. ART. 275 DO CÓDIGO CIVIL. CHAMAMENTO AO PROCESSO. DESCABIMENTO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM DO DISTRITO FEDERAL. INTERESSE PROCESSUAL. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DE MATÉRIA PRECLUSA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO. ÍNDICE DOS JUROS MORATÓRIOS. INAPLICABILIDADE DA LEI 9.494/97 PARA CONDENAÇÃO DO BANCO DO BRASIL. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE ADOTADO PELO TJDFT. DECISÃO MANTIDA. [ ] 8 - Conforme o título executivo judicial, o valor da condenação deve ser atualizado pelos índices de correção monetária dos débitos judiciais. Considerando que a Liquidação Individual da Sentença Coletiva tramita pela Justiça do Distrito Federal, o débito deve ser corrigido pelos índices adotados pela Contadoria Judicial do TJDFT (IPC e INPC), e não os índices que a Justiça Federal adota, o que se encontra em sintonia com o entendimento jurisprudencial sobre a matéria. Agravo de Instrumento desprovido” (Acórdão 1383020, 07251902020218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2021, publicado no PJe: 12/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim é que, não demonstrada a probabilidade do direito alegado, indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o Banco agravante. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). [1] Art. 275. O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto. [2] Art. 524. O requerimento previsto no art. 523 será instruído com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, devendo a petição conter: [ ] § 3o Quando a elaboração do demonstrativo depender de dados em poder de terceiros ou do executado, o juiz poderá requisitá-los, sob cominação do crime de desobediência. Brasília, 29 de agosto de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora